Tribunal: TJMT
Processo: 1029890-31.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029890-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL BUSATTO RIVA - CPF: 833.081.990-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

2- Este TJ tem decidido que “
faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029890-31.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EZEQUIEL BUSATTO RIVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1029890-31.2018.8.11.0041,
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá/MT, em que se reconheceu a prescrição (id. 163349356).

A
parte apelante afirma que “
diligenciou não só para garantir a citação das partes, a qual ocorreu por meio de edital, como também para indicar bens à penhora, ou seja, não pode alegar que houve sua inércia nos autos, ao contrário, o que se viu foi sempre a ativa busca para satisfação do quanto lhe é devido
”.

Diz que “
a ultima petição requerendo novas pesquisas de SISBAJUD e INFOJUD não foi apreciada pelo o Juízo
”.

Fala que “
houve seu arquivamento, que consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual, o processo não deixa de existir, mas sofre estagnação em seu curso e isso, ocorreu depois que foi iniciado a execução por não terem sido encontrados bens penhoráveis suficientes da devedora
.”

Assevera que, “
durante os efeitos da suspensão processual, conclui-se que não deve fluir o prazo, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual
.”

Expõe que, “
após a suspensão ocorrida a parte exequente novamente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que se afaste a configuração da prescrição intercorrente
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 163349357).

Sem contrarrazões, pois não ocorrida a citação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação Monitória n
º 1029890-31.2018.8.11.0041,
da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá/MT, em que se reconheceu a prescrição (id. 163349356).

A
ação foi ajuizada em 2018.

Foi proferido despacho inicial no mesmo ano, em setembro.

Já era 2020, e a parte não tinha sido devidamente citada, pois no endereço indicado pelo apelante não se obteve êxito, sobrevindo determinação para impulsionamento do feito pelo juiz da causa.

Não houve manifestação da parte sobre o determinado, sobrevindo indeferimento de pedido anterior de consulta de endereço, determinando-se nova manifestação da parte autora.

Em maio de 2020, o banco pediu citação e indicou endereços, mas sem frutos, em outubro de 2021.

Intimado, o banco apresentou novo endereço, em fevereiro de 2022, mas novamente sem fruto, conforme certidão de citação de maio de 2022.

Novamente intimado, o banco apresentou mais um endereço, em maio de 2022, sem êxito novamente, em certidão de agosto de 2022.

Outro endereço foi apresentado, depois de intimado, em agosto de 2022. Novamente sem êxito, em novembro de 2022.

Novamente intimado, o banco pediu dilatamento do prazo para encontrar novos endereços, em janeiro de 2023.

Nova intimação, pediu consulta via sisbajud e infoseg para localizar endereços, em fevereiro de 2023.

Sobreveio a sentença de extinção pela prescrição.

Entretanto, observa-se que, todas as vezes em que intimado, com exceção daquela única vez em 2020, o banco compareceu nos autos, apontando endereços, pleitos e buscando encontrar o requerido, sendo, algumas vezes, desamparado pelo Judiciário.

Isso quando pediu consulta via sistemas, já que teve seu pleito indeferido por uma vez e sequer analisado na segunda vez.

O art. 319, § 1º, do CPC, estabelece que, “
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.”

Se em 2020 tivesse sido deferido o solicitado, quem sabe já se teria encontrado a parte requerida.

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

A jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...)
Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo
, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescriciona
l
(...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

Depreende-se dos autos que a parte apelante sempre foi diligente, buscando encontrar a parte devedora.

Este TJ tem decidido que “
faz-se necessária a comprovação da inércia e
desídia
do exequente para o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
FISCAL –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – NÃO
OCORRÊNCIA
– PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ –
PROVIMENTO
. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da
prescrição
intercorrente. Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em
prescrição
intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário
.” (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO RECURSO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
MATERIAL NÃO CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não
ocorrência
da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a
prescrição
material do título, nos termos do §3º do artigo 240 do CPC. 2. Não há falar em
prescrição
intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da
execução
decorre das
ocorrências
processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição
ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da
prescrição
(i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.
7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido
.” (N.U 0013200-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Soma-se a isto que, antes de reconhecer a prescrição, o juiz sequer intimou a parte para prévia manifestação, o que também fere o contraditório.

Assim, não vejo como se aplicar a tese de prescrição.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a prescrição, determinando o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023